Tribunal: TJMT
Processo: 1006646-54.2018.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006646-54.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ODECIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 174.713.200-44 (RECORRENTE), LURDES ELIANE DAL ZOT - CPF: 604.504.951-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), LURDES ELIANE DAL ZOT - CPF: 604.504.951-91 (ADVOGADO), ODECIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 174.713.200-44 (RECORRIDO), CLEDA ROSANI DE CARVALHO - CPF: 865.771.071-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ODECIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 174.713.200-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LURDES ELIANE DAL ZOT - CPF: 604.504.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1006646-54.2018.8.11.0015.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SINOP.

RECORRIDO: ODECIO ALVES DE CARVALHO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DIREITO A SAÚDE – IDOSO, PORTADOR DE ENFERMIDADE E HIPOSSUFICIENTE – NECESSIDADE DE FRALDAS GERIÁTRICAS – 1.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICIPIO CARACTERIZADA – 2.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE NO RITO ESPECIALIZADO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É de responsabilidade do Município o fornecimento do produto geriátrico pleiteado por idoso, portador de enfermidade e hipossuficiente, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

2. No rito especializado, o regramento contido no
“caput”
do art. 54 da Lei nº 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou procedente pedido inicial determinando que o recorrente disponibilize para a parte recorrida, fraldas geriátricas, tamanho M, na quantidade de 120 unidades por mês.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência de responsabilidade do Município.

2.
Questiona os honorários advocatícios arbitrados.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

A Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em seu judicioso Parecer, pugna pelo não conhecimento do recurso e eventualmente pelo desprovimento do recurso.

Declinada a competência jurisdicional para este Colegiado em razão dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT),
exceto

no que se refere à fixação de honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição, que merece ser afastado, isto porque, no rito especializado, o regramento contido no “caput” do art. 54 da Lei nº 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, no caso em testilha, não merece acolhida a pretensão da parte recorrente,

eis que o quadro fático-jurídico revela que se trata de benefício em favor de pessoa idosa, cujo direito ao fornecimento do produto geriátrico lhe deve ser garantido pelo Estatuto do idoso (Lei n.º 10.741/2003), notadamente, em seu art. 3.º, parágrafo único, II, que assim estabelece:

“Art. 3
o

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

(...)

II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas;(...)”

Assim é da jurisprudência hodierna:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS IDOSO DEVER DO ESTADO DE PROVER O ATENDIMENTO À SAÚDE DE MODO PRIORITÁRIO E PARTICULARIZADO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO ESTATUTO DO IDOSO RECUSO DA RÉ OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA TRIPARTIÇÃO DOS PODERES INOCORRÊNCIA RECURSO DA AUTORA PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA OBSERVÂNCIA DO REQUISITO MODERAÇÃO CAUSA POUCO COMPLEXA E DE NATUREZA REPETITIVA. 1. O dever do Estado, no que se refere ao idoso, não se resume ao mero fornecimento de medicamentos constantes de lista padronizada do Ministério da Saúde, devendo ir muito além deste propósito para garantir um envelhecimento saudável e digno. 2. Não há indevida interferência ou violação de poderes da República. Isso porque a autuação do Poder Judiciário decorre de livre provocação da parte interessada na busca do pleno exercício de direitos e garantias constitucionais que são obstados por quem deveria, por princípio, fornecer os meios necessários ao seu gozo. 3. A verba de sucumbência deve ser fixada com observância dos requisitos legais constantes no art. 20, 4º, do CPC. Contudo, o arbitramento deve obedecer ao critério da moderação, notadamente quando a causa tiver natureza repetitiva e carecer de complexidade. 4. Não se conhece do reexame necessário quando a sentença for ilíquida e o valor da causa inferior a sessenta salários mínimos (art. 475, § 2º, do CPC). RECURSOS VOLUNTÁRIOS DA RÉ E DA AUTORA DESPROVIDOS E REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SP - APL: 994092694441 SP, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 06/12/2010, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/12/2010)”

Ademais, resta incontroverso a responsabilidade do Município no fornecimento do produto geriátrico perseguido pela parte recorrida, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
de MUNICIPIO DE SINOP – MT
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada, afastando a condenação dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau de jurisdição, mantendo-se, quanto ao mais a r. sentença fustigada.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021